Tribunal: TJES
Processo: 0001628-62.2016.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001628-62.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRACY DOS REIS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001628-62.2016.8.08.67

APTE :
IRACY DOS REIS FERNANDES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

CRIME DE PORTE DE ARMA – AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES
-
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – USO DE ALCOOL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Reconhecida a autoria e materialidade, conforme prova nos autos, corroboradas pela confissão do agente
;

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais requer fundamentação idônea a justificar o incremento na pena legal fixada pelo legislador ordinário.

3. O porte de armamento em condição de embriaguez revela circunstância hábil a ser valorada negativamente pelo magistrado a luz do artigo 59 do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
para redimensionar a pena aplicada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001628-62.2016.8.08.67

APTE :
IRACY DOS REIS FERNANDES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos e apresentado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor IRACY DOS REIS FERNANDES, contra a sentença proferida pelo Juízo de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O apelante apresentou razões, conforme fls. 132/137, onde, após expor os fundamentos pelos quais entende ser necessária a revisão da pena, mormente no que concerne a dosimetria fixada pelo magistrado de primeiro grau, sustenta o provimento do recurso em sua integralidade para a aplicação da pena mínima.

Em contrarrazões recursais, a douta Presentante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça conforme evento de número 5353876.

Eminentes pares, sendo o recurso restrito ao contexto da dosimetria, observo que se faz presente a autoria e materialidade inconteste pelas provas dos autos, mormente de posse do auto de apreensão da arma em questão, bem como pelo depoimento dos policiais que presenciaram os fatos, sem descuidar de que o recorrente confessou os fatos narrados na denúncia.

Passo, portanto, a análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal e que foram considerados pelo magistrado como hábeis a majorar a pena mínima fixada pelo legislador ordinário para o crime de porte de arma, trazendo ao contexto os verbetes assinalados na sentença, inclusive para verificar se procedem as alegações da defesa.

O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, tendo em vista os motivos e metas, a atitude interna r
e
fletiu no delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e o grau de contrariedade ao dever, sendo desfavorável ao réu.
[...]
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola p
ro
pulsora do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser i
mposta
.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, t
e
mpo de sua dur
a
ção e outros, não favorecem ao acusado,
eis que o próprio
acusado afirmou em Juízo que não estava bem de consciência, em virtude de ingerir bebidas alcoólicas, fato este aumenta o risco da conduta por ele praticada.
As consequências do cri
m
e
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou pingo de dano e o sentimento de
insegurança
trazido pela
ação
refletem em reprovabilidade mais elevada. O comportamento da vítima em nada influiu.

De posse dos fundamentos eleitos pelo magistrado e refutados pela defesa em seu recurso, entendo por acolher em parte as razões já que os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do delito não possuem idônea fundamentação a servir de amparo a reprimenda mais elevada.

Como se observa, a culpabilidade externada na sentença se confunde com a culpabilidade como elemento do crime pela consciência do crime e a capacidade de se portar em direção oposta a norma repressiva. De igual forma, os motivos não possuem fundamentação idônea a sua negativação.

Entendo que as circunstâncias do delito foram devidamente analisadas, posto que o recorrente labora como segurança privado, possuindo o armamento e conduzindo-o, como foi observado, para fora do seu local de trabalho, o que aumenta a possibilidade da ocorrência de mutação do perigo abstrato protegido pela norma para a possibilidade de lesão ao bem jurídico pelo emprego do armamento.

Inobstante, de igual forma, entendo que as consequências do crime, como o sentimento de insegurança apresentado na sentença, não transborda do que foi aquilatado no vetor das circunstâncias em que foi observado a prática do porte de arma.

Assim, entendo que deve prosperar em parte o recurso articulado razão pela qual passo a dosimetria da pena, mantendo como vetor negativo somente as “circunstâncias do crime” conforme descrito no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual, partindo da pena legal do delito do art. 14 da Lei 10.826/03, cuja máxima é de 04 anos e a mínima é de 02 anos, resta valorado o intervalo de 02 anos para ser dividido entre as 08 circunstâncias, resultando em uma proporção de 03 meses para cada um dos vetores do art. 59 do CP, no sentido de seguir o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Fixo, portanto, a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, reconhecendo a atenuante da confissão, razão pela qual fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, mantendo a pena de multa em 15 (quinze) dias multa na forma fixada na sentença, eis que vedada a reformatio in pejus.

Acolho a aplicação do art. 44 do CP na forma fixada na sentença, razão pela qual fica substituída a pena de restrição de liberdade por duas restritivas de direito, prestação de serviços a comunidade e limitação de final de semana, na mesma forma fixada na sentença, em local e forma a ser definido pelo Juízo competente da execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
D
ANDO
A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

03